Tribunal: TJMT
Processo: 1007369-58.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007369-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 834.150.501-06 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (APELADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), DARIO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 712.572.841-34 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial proposta com base em contrato de locação de imóvel não residencial, ajuizada para cobrança de aluguéis e multa por rescisão antecipada.

Fato relevante. O juízo de origem reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a existência de sentença em ação anterior de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, que declarou a culpa exclusiva da locadora e a inexigibilidade das obrigações locatícias.

Decisão anterior. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da desconstituição do título executivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a suspensão da execução com base na prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, mesmo após o transcurso do prazo legal de 1 ano e a superveniência de sentença na ação principal que afasta a exigibilidade do título.

III. Razões de decidir

A suspensão da ação executiva fundada em prejudicialidade externa possui limite temporal de 1 ano, conforme o art. 313, § 4º, do CPC.

Após esse prazo, deve-se retomar o curso do processo, ainda que pendente o trânsito em julgado da demanda conexa.

A sentença proferida na ação de rescisão contratual reconheceu a culpa exclusiva da locadora e a inexigibilidade das verbas objeto da execução.

A decisão desconstituiu o título executivo, tornando ausentes os requisitos de exigibilidade e liquidez exigidos pelo art. 783 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão com base em prejudicialidade externa é temporária, não podendo exceder o prazo legal, mesmo que não haja trânsito em julgado da outra ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da ação executiva por prejudicialidade externa deve respeitar o prazo de 1 ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC. 2. Transcorrido esse prazo e havendo sentença na ação conexa que reconheça a inexigibilidade do título, é cabível a extinção da execução por ausência de interesse de agir e desconstituição do título.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, “a”, §§ 4º e 5º, e 783; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1359593/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2004448/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 517426/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Elisangela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis EIRELI – EPP
, em face da
sentença proferida nos embargos à execução movidos por
Prime Assistência Veicular EIRELI ME e Dario Tavares dos Santos
, pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
em razão da perda superveniente do interesse de agir
, ante o reconhecimento, no processo n. 1005713-66.2019.8.11.0041, da rescisão contratual com fundamento em inadimplemento contratual imputado à parte exequente.

Inconformadas, as apelantes requerem a reforma do referido
decisum,
sustentando, em síntese: (i) que a extinção do processo deu-se de forma prematura, uma vez que ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual; (ii) que tal decisão compromete os princípios da congruência processual e da segurança jurídica, podendo gerar decisões conflitantes; (iii) que, sendo o processo conexo de rescisão contratual ainda passível de modificação, os embargos à execução e a própria execução deveriam permanecer sobrestados até o esgotamento das vias recursais; e, por fim, (iv) requereram o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, com a consequente cassação da sentença de primeiro grau e a determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento regular após o trânsito em julgado da ação de rescisão contratual.

Nas contrarrazões de id. 304863927, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elisangela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis EIRELI – EPP propuseram a presente ação de execução de título extrajudicial com fundamento em contrato de locação de imóvel não residencial, objetivando a cobrança de aluguéis vencidos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018 e multa contratual por rescisão antecipada, no importe de R$ 8.825,23 (oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

Em oposição à execução, Prime Assistência Veicular EIRELI – ME e Dario Tavares dos Santos manejaram embargos à execução, distribuídos por dependência, nos quais pleitearam a suspensão da execução e o reconhecimento da inexigibilidade do título, tendo em vista o ajuizamento anterior da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos material e moral (processo n. 1005713-66.2019.8.11.0041), na qual sustentaram que a locação fora encerrada em razão de vício oculto no imóvel.

Na sentença invectivada, o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cuiabá extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ao argumento de que houve perda superveniente do interesse de agir, diante do julgamento da ação de rescisão contratual correlata, cujo teor reconheceu a culpa exclusiva da locadora, ora exequente/apelante, pela rescisão do contrato, tornando, portanto, desconstituído o título executivo extrajudicial que embasava a ação de execução.

Inconformadas, as exequentes, ora apelantes, interpuseram o presente recurso, sustentando, em suma, que a sentença de mérito proferida nos autos da ação de rescisão contratual ainda não transitou em julgado, razão pela qual não seria possível reputar como desconstituído o título executivo, devendo ser mantido o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da referida decisão, nos termos do art. 313, V,
a
, do CPC.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que
não assiste razão às apelantes
, impondo-se, ao contrário, a manutenção da sentença de primeiro grau.

Com efeito, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à alegada necessidade de manutenção da suspensão do processo executivo até o trânsito em julgado da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos material e moral (processo n. 1005713-66.2019.8.11.0041), que versa sobre a mesma relação jurídica subjacente ao título que embasa a presente execução.

É incontroverso que o juízo de origem, reconhecendo a existência de
prejudicialidade externa
entre as demandas, determinou a
suspensão do processo executivo
com fundamento no art. 313, V,
“a”,
do CPC.

Contudo, esse estado de inércia processual
não pode perpetuar-se no tempo
, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da função constitucional do Poder Judiciário de entrega tempestiva da prestação jurisdicional. O próprio Código impõe
limites temporais objetivos
à duração da suspensão por prejudicialidade externa, conforme o § 4º do mesmo artigo:

“§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.”

No presente caso, a suspensão foi determinada
em 21 de setembro de 2023
, de modo que, à época da sentença (julho de 2025),
já haviam se passado quase 2 (dois) anos
, excedendo, com larga margem, o limite legal de 1 (um) ano previsto no dispositivo acima transcrito.

Nesse interregno,
sobreveio sentença na ação de rescisão contratual
, proferida em
26.05.2025
, a qual, com base nos elementos fático-probatórios ali produzidos, reconheceu a
culpa exclusiva da locadora, ora apelante, pela rescisão do contrato
, e, como consequência jurídica,
julgou inexigíveis as verbas locatícias objeto da presente execução
, inclusive a
multa contratual por rescisão antecipada
.

Dessa forma, a obrigação retratada no título executivo perdeu
definitivamente seus atributos essenciais de liquidez e exigibilidade
, que são pressupostos indispensáveis à própria existência jurídica do título exequível, nos termos do art. 783 do CPC, mostrando-se, pois, acertada a sentença invectivada, que extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a suspensão do processo fundada em prejudicialidade externa
não tem natureza ilimitada
, devendo ser encerrada
após o transcurso do prazo legal ou diante de decisão judicial que supere a controvérsia jurídica relevante, ainda que pendente de recurso
. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO . PRAZO LIMITE. CPC/2015, ART. 313, § 4º. EXTRAPOLAÇÃO . RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 282 E 356/STF . REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ .. DECISÃO MANTIDA.
1. Ultrapassado o prazo previsto no art. 313, § 4º, do CPC/2015 (com equivalência no art . 265, § 5º, do CPC/1973) deve o processo retomar seu curso, ainda que subsista relação de prejudicialidade com outra demanda ainda em trâmite.1.1. Com efeito, "[n]em o art . 265, IV, a, do CPC/73, sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre suspensão do processo até o julgamento 'definitivo' ou o 'trânsito em julgado' da questão prejudicial externa, mas tão só ao 'julgamento de outra causa (...)", sendo certo que "[a] determinada suspensão do processo para o aguardo de julgamento de prejudicialidade externa tem natureza apenas provisória, tanto assim que o Código de Processo Civil anterior (art. 265, § 5º) e também o atual (art. 313, § 4º), foram claros em dizer que na hipótese a suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano, donde resulta certa a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial"
( REsp n. 1 .817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Sobre a cogitada ilegitimidade ativa, o tema não foi objeto de exame pelo TJ local, carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento (súmulas n . 282 e 356/STF), requisito exigível ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o reexame de elementos fático-probatórios dos autos . Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ,

AgInt no REsp: 1359593 SP 2012/0267454-7, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.12.2022 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA . PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. ART. 313, § 4º, DO CPC. SUSPENSÃO QUE JÁ PERDURA POR MAIS DE SEIS ANOS .1. Nos termos do art. 313, § 4º, do CPC, a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa "nunca" poderá exceder o prazo de um ano. O advérbio nunca previsto na norma parece indicar que o legislador já realizou uma ponderação prévia entre a necessidade de preservar a coerência das decisões judiciais e a de julgar com celeridade as demandas submetidas a juízo .2. Em princípio, portanto, não se pode permitir que a suspensão do feito perdure por mais de um ano, mesmo quando a solução da causa depender do julgamento de outro processo conexo. Nesse sentido se encaminha a jurisprudência sobranceira desta Corte Superior com julgados inclusive da Corte Especial.3 . Admite-se, em situações excepcionais e com amparo no princípio da razoabilidade, a superação do prazo assinalado em lei. Precedentes.
4. No caso concreto, todavia, os riscos envolvidos com o prosseguimento do feito são de ordem eminentemente patrimoniais e processuais, não havendo, portanto, situação excepcional que justifique a superação do prazo ânuo .5. Além disso, a suspensão do processo ocorreu em 27/3/2018, pelo que se mostra absolutamente desarrazoado e desproporcional pretender obstar a retomada da sua marcha.6. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp: 2004448 SP 2020/0338835-9, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA . SUSPENSÃO DO FEITO POR ATÉ UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR ESSE PERÍODO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO DESPROVIDO . 1. Agravo interno manejado contra decisão que deu provimento ao recurso especial para limitar a suspensão do processo, em decorrência de prejudicialidade externa, ao período máximo de um ano.2. Com efeito, "A regra prevista no art . 265, § 5º, do CPC/73 (art. 313, § 4º, do CPC/15) não deve ser flexibilizada e, uma vez constatada a prejudicialidade externa, a suspensão do processo não pode ultrapassar o prazo de um ano. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.144 .248/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe de 30/05/2019).3. Agravo interno desprovido .”
(STJ, AgInt no AREsp: 517426 RJ 2014/0115720-7, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.

24.05.2021 – negritei)

Assim, manter o feito suspenso seria violar frontalmente os princípios da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), da eficiência processual, da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, além de desrespeitar os limites legais expressos no art. 313, §§ 4º e 5º, do CPC.

Diante de todo o exposto, impõe-se a
manutenção da sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025